Tribunal: TJSP
Processo: 2259054-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Deferimento de penhora no rosto dos autos de outro processo (ação de cobrança de comissão de corretagem ajuizada pelo falecido cônjuge da executada). Impugnação à penhora. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de verba com natureza alimentar. Rejeição. Manutenção. Perda daquela natureza no momento que deixou de ser recebida pelo legítimo titular. Perda,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Deferimento de penhora no rosto dos autos de outro processo (ação de cobrança de comissão de corretagem ajuizada pelo falecido cônjuge da executada). Impugnação à penhora. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de verba com natureza alimentar. Rejeição. Manutenção. Perda daquela natureza no momento que deixou de ser recebida pelo legítimo titular. Perda, ainda, do atributo da necessariedade em razão do decurso de largo tempo.
Não se duvida de que as comissões de corretagem são equiparadas a pagamento de salário para fins de penhora. E nos autos do processo em cujo rosto foi deferida a penhora, o credor (cônjuge falecido da ora executada) perseguia valores àquele título (comissão de corretagem). Sucede que a ação foi ajuizada em 2012. Embora a comissão de permanência seja equiparada a salário, houve a perda do caráter alimentar da verba perseguida naqueles autos, pois desapareceu o caráter da necessariedade. Em que pese a obviedade, os valores lá perseguidos não foram imprescindíveis à subsistência da executada, que, aliás, sequer pode ser considerada dependente do de cujus, uma vez que tem fonte própria de renda. Não bastasse a perda do caráter alimentar pelo decurso do tempo, a verba se destinava à subsistência do de cujus, de modo que seu falecimento implicou a perda daquela natureza no momento que deixou de ser recebida pelo seu legítimo credor.
Agravo não provido.